Tribunal: TJDFT
Processo: 0003860-09.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DESPACHO A fim de instruir o pedido de levantamento de alvará em nome do Dr. ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, intime-se a cessionária requerente PAPELARIA RIO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA para, no prazo de 10 dias, anexar aos autos procuração ATUALIZADA outorgada ao referido advogado, com poderes especiais para receber e dar quitação, e com a devida identificação do seu subscritor, bem como cópia de seus atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar a legitimidade do outorgante, haja vista que a procuração constante no ID 8183904 data de 2012. Registro, por oportuno, que o alvará também poderá ser expedido em nome da própria cessionária PAPELARIA RIO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e a procuração e os atos constitutivos serem apresentados ao Banco de Brasília para levantamento do alvará. Publique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios